Tribunal: TJSP
Processo: 2118982-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EXEQUENTE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO. Insurgência contra a respeitável decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque interposto contra questão (incapacidade processual da agravada) já decidida e contra

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EXEQUENTE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO. Insurgência contra a respeitável decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porque interposto contra questão (incapacidade processual da agravada) já decidida e contra a qual não foi interposto recurso no prazo legal. Preclusa a alegação de incapacidade civil superveniente da exeqüente (agravada), por ser idosa e portadora de Alzheimer, pois já foi objeto de decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso no momento processual oportuno (arts. 494 e 507 do CPC). Incapacidade, ademais, que somente pode ser aferida por laudo médico, na forma do artigo 245, §§ 2o, 3o e 4o do CPC, e não por meio depoimento de testemunha colhido em outros autos (prova emprestada). Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido, com aplicação de multa ao agravante de 01% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2118982-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que é agravante LUIZ
CARLOS CICCONE, é agravada MARIA DOS SANTOS BERNARDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118982-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no: 2118982-41.2020.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2118982-41.2020.8.26.0000.
Comarca: Matão.
01a Vara Cível.
Processo (s) no (s): 0000065-26.2020.8.26.0347 (cumprimento de
sentença) e 1003459-29.2017.8.26.0347 (processo principal).
Agravante ( s ): Luiz Carlos Ciccone.
Agravada ( s ): Maria dos Santos Bernardo ( JG ).
VOTO No 50038/2020.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCAPACIDADE
PROCESSUAL DA EXEQUENTE – MATÉRIA JÁ
DECIDIDA
–
PRECLUSÃO.
Insurgência
contra
a
respeitável decisão monocrática que não conheceu de
agravo de instrumento porque interposto contra questão
(incapacidade processual da agravada) já decidida e contra a
qual não foi interposto recurso no prazo legal. Preclusa a
alegação de incapacidade civil superveniente da exeqüente
(agravada), por ser idosa e portadora de Alzheimer, pois já
foi objeto de decisão anterior, contra a qual não foi
interposto recurso no momento processual oportuno (arts.
494 e 507 do CPC). Incapacidade, ademais, que somente
pode ser aferida por laudo médico, na forma do artigo 245,
§§ 2o, 3o e 4o do CPC, e não por meio depoimento de
testemunha colhido em outros autos (prova emprestada).
Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido,
com aplicação de multa ao agravante de 01% (um por cento)
do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de
Instrumento, interposto nos autos de ação monitória (em fase de
cumprimento de sentença) fundada em prestação de serviços
advocatícios, que não conheceu do recurso porque a matéria nele
abordada, pertinente à incapacidade processual da exeqüente
(agravada), já foi objeto de decisão proferida nos autos
principais, contra a qual o executado (agravante) não interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118982-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
recurso no momento processual oportuno, operando-se a
preclusão para a prática do ato.
Insurge-se o agravante alegando
que não pretende a anulação de atos processuais pretéritos, mas
sim o acolhimento da incapacidade processual superveniente da
exeqüente, mediante apresentação de prova judicial emprestada,
consubstanciada no depoimento da cuidadora da idosa/exeqüente
( agravada ), por meio do qual aquela confirma a incapacidade
total desta para os atos da vida civil. Sustenta a inexistência de
preclusão, visto que se trata de matéria de ordem pública (art. 8o,
CPC). Salienta haver presunção de veracidade do quanto
alegado, em razão da idade avançada da agravada (mais de 80
anos). Requer o provimento do recurso nestes termos.
Recurso processado, pois não
houve reconsideração da decisão agravada ( folha 05).
Contraminuta às folhas 08/11,
na qual a agravada pugna pelo não provimento do recurso, bem
como pela aplicação ao agravante da multa prevista no artigo
1.021, § 4o, do CPC.
Este é o relatório.
O recurso não comporta
provimento.
Cuida-se na origem de ação
monitória movida pela requerente (agravada) em face do
requerido (agravante), na qual, após o trânsito em julgado da
decisão proferida pelo C. STJ (fls. 259/263) e antes de
iniciado o cumprimento de sentença, sobreveio alegação do
agravante no sentido de que a agravada seria totalmente
incapaz para a prática de atos da civil, em razão de sua idade
avançada e por padecer de mal de Alzheimer, conforme prova
testemunhal (emprestada) produzida nos autos de ação
criminal, requerendo, em razão disso, a interdição da
recorrida, após a ciência da Promotoria de Justiça de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118982-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dos Direitos do Idoso e demais providências cabíveis.
A digno Representante do
Ministério Público apresentou parecer no sentido de que,
embora paire dúvida sobre a atual capacidade civil da
requerente (agravada), em razão da audiência com
depoimentos realizada em 13.09.2020 nos autos de processo
criminal,
não
se
verificou
incapacidade
quanto
às
declarações prestadas pela demandante em 18.06.2018,
ocasião em que ela demonstrou lucidez e capacidade, não
havendo, até então, irregularidade ou nulidade da
procuração outorgada em 31.05.2017, tampouco se verificou
a presença das hipóteses previstas no artigo 748 do CPC que
justificasse a atuação ministerial na defesa do idoso (fls.
277/278 dos autos principais).
Restou consignado, ainda, no
referido parecer, o requerimento do membro do Ministério
Público para realização de perícia médica, com fundamento
no artigo 245, §§ 1o ao 5o, do CPC, a fim de se constatar
eventual incapacidade da agravada para os atos da vida civil
(folha 277 dos autos principais).
Após o parecer ministerial, o
MM. Juízo de origem proferiu decisão no sentido da
regularidade processual da agravada, ante a ausência de
provas de sua incapacidade civil até aquele momento (folha
279 dos autos principais).
Tal decisão foi proferida em
21.01.2020 e disponibilizada no DJe de 30.01.2020 (folha
280), não tendo o agravante se insurgido contra referida
decisão no prazo legal.
Iniciado o cumprimento de
sentença, o agravante apresentou impugnação, alegando a
incapacidade civil superveniente da exequente/agravada, sob
o mesmo argumento apresentado no presente recurso de
agravo de instrumento, ou seja, tendo em vista o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118982-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
prestado pela cuidadora da agravada no sentido de que esta
padece de mal de Alzheimer (fls. 48/51 dos autos do
cumprimento de sentença).
O juízo de origem deixou de
apreciar a questão, sob o fundamento de que a mesma já
havia sido objeto de análise na ação principal, contra a qual
nenhum dos litigantes se insurgiu, decisão essa mantida após
oposição de embargos de declaração, cuja decisão foi
disponibilizada no DJe. de 01.06.2020 (folhas 71, 79 e 80).
Contra
essa
decisão
o
agravante interpôs o agravo de instrumento em questão
(2118982-41.2020.8.26.0000), o qual não foi conhecido,
ensejando a interposição do presente recurso de agravo
interno, contudo, este não deve ser provido.
Isto
porque,
a
questão
atinente à incapacidade processual superveniente da
agravante já havia sido decidida à folha 279 dos autos
principais, não tendo o agravante interposto recurso no
momento processual oportuno, operando-se, assim, a
preclusão temporal e “pro judicato” que impede a
reapreciação do tema, nos termos dos artigos 494 e 507 do
CPC.
Ainda que se tratasse de
questão pendente de apreciação, não seria o caso de
acolhimento da pretensão do agravante, na medida em que
eventual incapacidade da agravada somente poderia ser
aferida por laudo médico, na forma do artigo 245, §§ 2o, 3o e
4o do CPC, e não por meio de depoimento de testemunha
prestado nos autos do processo criminal (prova emprestada).
Destarte,
o
agravo
de
instrumento não ensejava juízo positivo de admissibilidade,
motivo pelo qual não foi conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2118982-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Por consequência, o presente
recurso de agravo interno é manifestamente inadmissível, em
razão da preclusão incidente.
Diante
da
manifesta
inadmissibilidade do presente recurso de agravo interno,
condena-se o agravante a pagar à agravada a multa ora
fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o,
CPC).
Ante o exposto, nega-se
provimento ao agravo interno, e, em seguida, condena-se o
agravante ao pagamento de multa de 01% (um por cento) do
valor atualizado da causa, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR